Tribunal: TJBA
Processo: 0535498-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535498-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FERNANDO ALMEIDA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JONATHAS GUSMAO SANTOS, RICARDO MAURICIO NOGUEIRA E SILVA, JOSE SERGIO COSTA NOGUEIRA, ADEMARIO CASTRO GOMEZ

APELADO: PDG CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente em parte ação reconhecendo descumprimento contratual configurada na demora da entrega do imóvel, condenando a Acionada no pagamento de danos matérias
no valor correspondente ao montante de R$
109.461,28 (Cento e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos)
, acrescida de correção monetária pelo INPC
, além de custas processuais e honorários sucumbenciais.

2.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A existência dos danos morais e sua responsabilidade; (ii) a inversão da cláusula penal em favor dos consumidores, visando compelir os acionados ao pagamento de 22% do valor total pago..

3. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do dano moral e razão da demora excessiva na entrega do imóvel, bem como do inadimplemento do distrato firmado, restando os apelantes sem o imóvel e sem o valor dispendido no pagamento das parcelas.

A inversão da cláusula penal em favor do apelante, observada a busca pelo reequilíbrio da relação contratual e a proteção do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso a que se dá provimento para conhecer e julgar acolhida a apelação interposta, condenando os acionados ao pagamento de danos morais e da cláusula penal prevista contratualmente no item 8.4, valor a ser apurado em fase de execução.

Dispositivos relevantes citados:
CDC art. 4, III e 51, §1 e 2º.

Jurisprudência citada: tema
971, do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0535498-92.2017.8.05.0001
em que figuram como apelantes
LUIZ FERNANDO ALMEIDA DA SILVA e KELLITA LINNY SOUSA ALMEIDA SILVA

e como apelados
GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e PDG Construtora LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09